Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702585-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUMAIA NEIVA SOUTO AGRAVADO: DAYSE MARCIA DE MORAES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sumaia Neiva Souto contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade (autos no 0724061-46.2023.8.07.0020, ID no 219652626). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 68277372) e houve a interposição de agravo interno. 3. Pondero que não é possível a realização de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” II - agravo interno, exceto: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal.” [grifado na transcrição] 4. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 5. Indefiro o pedido, uma vez que desprovido de justificativa fático-jurídica e considerando que o julgamento já foi iniciado. 6. A juntada de arquivo audiovisual pelos advogados da agravante deixou de observar o disposto na Portaria GPR no 1.625 de 29/6/2023: “Art. 3o- A Na modalidade julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT. (Inserido pela Portaria GPR 1625 de 29/06/2023) § 1o Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual. (...) §3o Para enviar a sustentação, deve-se acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado.” [grifado na transcrição] 7. Mantenha-se na 12a Sessão Ordinária Virtual, cujo julgamento está em curso (início hoje, 6/5/2025 às 13h30). 8. Desentranhe-se o arquivo audiovisual anexado indevidamente aos autos (ID no 71411192). 9. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO